Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714914-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. APURAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROESSUAL (DE AGIR). MATÉRIA PRECLUSA. MAJORAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. CONTRAPROPAGANDA. DESCONFORMIDADE COM TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível o cumprimento de sentença em que o débito exequendo pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a prévia liquidação. 2. Inviável a rediscussão das preliminares de ilegitimidade ativa e interesse processual (de agir) por se tratar de matéria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC/15. 3. O valor da multa pode ser revisto a qualquer momento a fim de dar efetividade à decisão, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706. 4. Os vídeos publicitários e a obrigação de contrapropaganda estão em desconformidade com o determinado em sentença, sendo devidas as multas estipuladas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer o acolhimento das preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa da recorrida, ao argumento de que esta pleiteia direito alheio em nome próprio. Pede, ainda, a liquidação pelo procedimento comum e o afastamento da majoração das astreintes, em observância à coisa julgada. Por fim, assevera que restou comprovado nos autos o cumprimento da obrigação referente à contrapropaganda determinada na sentença. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, sem indicar qualquer dispositivo constitucional violado, repisa os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, o STF decidiu que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020